Tribunal: TCU
Processo: 000.097/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18351/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Rodrigues de Carvalho Júnior, como então prefeito de Iramaia - BA (gestões: 2005-2007 e 2009-2010), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais aportados sob o valor histórico de R$ 140.866,49 pelo Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos durante o exercício de 2006 (PEJA-2006); Considerando que, por meio do Relatório de TCE n.o 23, em 2017 (Peça 6, p. 96-102), o tomador de contas teria assinalado a eventual responsabilidade de José Rodrigues de Carvalho pelo suposto dano ao erário sob o valor original de R$ 140.866,49 em face da suscitada omissão no dever de prestar contas; Considerando que, no âmbito do TCU, a unidade técnica promoveu a citação e a audiência de José Rodrigues de Carvalho Júnior, em 21/7/2020 (Peça 31), para apresentar a sua defesa sobre a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Iramaia - BA em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos no âmbito do PEJA, durante o exercício de 2006, tendo o prazo para a prestação de contas sido fixado em 31/3/2007; Considerando que o aludido responsável ofereceu as suas alegações de defesa à Peça 36, tendo apresentado, em síntese, as seguintes alegações: (i) a suposta omissão não teria ocorrido, já que a prestação de contas teria sido devidamente encaminhada ao FNDE, em 2007, como atestado pela cópia do ofício, com a prestação de contas, acostado à Peça 37; (ii) a ausência da regular citação na fase interna da TCE teria prejudicado o responsável, tendo a citação por edital na fase externa sido perpetrada sem o regular esgotamento das tentativas de citação do responsável, e isso violaria o regular exercício do contraditório e da ampla defesa; e (iii) o responsável estaria impossibilitado de encaminhar os diversos processos de pagamento tendentes a comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, já que teria transcorrido o período superior a mais de 13 (treze) anos desde as suscitadas falhas, além de não ter acesso aos arquivos na contabilidade da prefeitura municipal; Considerando, no entanto, que a Secex-TCE verificou que o órgão concedente teria enviado as notificações ao responsável depois de transcorridos aproximadamente 9 (nove) anos desde a data limite para a apresentação da prestação de contas, tendo a instauração da presente TCE sido realizada após quase 10 anos desde as supostas falhas, além de destacar que a citação no âmbito do TCU teria sido realizada após quase 14 anos desde os repasses federais ao município; Considerando que, por esse prisma, após a análise final do feito às Peças 51 a 53, a Secex-TCE pugnou pelo arquivamento do feito, sem o julgamento de mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em face do extenso transcurso de prazo decorrido desde as supostas falhas, com o evidente prejuízo, assim, ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo responsável; tendo o Parquet especial anuído a essa proposta (Peça 54); Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, desse modo, deve promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer da Secex-TCE, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.097/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Rodrigues de Carvalho Júnior (CPF XXX.972.075-XX). 1.2. Entidade: Município de Iramaia - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: André Dias Ferraz (OAB-BA 17.903), entre outros, representando José Rodrigues de Carvalho Júnior. 1.7. Providência: promover o envio da cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao gestor indicado pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.